Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701076-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. M. G. M. REPRESENTANTE: ADRIANA DE CASSIA OLIVEIRA GIMENES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por N.M.G.M. – neste ato representada por sua genitora ADRIANA DE CASSIA OLIVEIRA GIMENES – em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no. 0740022-26.2019.8.07.0001 por ela ajuizada em face do FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a autorização para cursar o ensino supletivo, na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) Eis o teor do decisum questionado (ID. 53087453 dos autos de origem): “Trata-se de ação ordinária com pedido liminar de antecipação de tutela entre as partes em epígrafe. Alega a parte requerente, em apertada síntese, que é aluna regularmente matriculada no segundo ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular do Centro Universitário UDF, assegurando uma vaga no curso de administração, período noturno. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que a autora não teria 18 anos completos, o que seria uma exigência legal (ID 18092944). Conclui que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. Aduz que as matrículas junto à instituição de ensino superior deverão ser realizadas até o dia 08 de junho próximo, sob pena de perda da vaga conquistada. Entendendo comprovados, com tais argumentos, a plausibilidade de seu direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, pede tutela de urgência no sentido de que seja determinado à entidade requerida que aceite a matrícula da autora em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovada, que emita o certificado correspondente à conclusão do ensino médio. É o breve relatório. DECIDO. Não estão presentes, em meu sentir, os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a plausibilidade do direito invocado na inicial. O edital do certame vestibular dispõe expressamente que "poderão inscrever-se no Processo Seletivo do Centro Universitário do Distrito Federal os candidatos que tenham concluído o ensino médio ou que estejam cursando o último e conclusivo período do ensino médio" (ID 18074681). A autora, portanto, inscreveu-se indevidamente e ao arrepio das regras editalícias, pois não dispunha do certificado de conclusão do ensino médio e nem tinha expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. De outro lado, o acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. Só essa argumento já é suficiente, em meu sentir, para afastar a plausibilidade do direito invocado. Mas há mais. De fato, o acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seu progresso escolar. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9394/96 depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer peia ou empeço ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, são válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. Neste particular, aliás, convém invocar o sempre lúcido pensamento do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim se manifestou ao relatar o v. acórdão 1065412: "Com efeito, as fases do processo de educação foram previstas pelo legislador em consonância com o processo de formação da criança e do adolescente, de modo que a limitação de idade mínima para o curso supletivo não atenta contra o direito à educação, nem se opõe ao disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal, mas se harmoniza com o comando do artigo 205, que prescreve como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato que indefere ao menor de 18 anos autorização para realizar exames supletivos referentes à conclusão do ensino médio". (RN 0037118-79.2016.8.07.001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/12/2017) E, na mesma linha de raciocínio, O e. STJ adota o entendimento segundo o qual não se deve garantir aos menores de idade matrícula em curso supletivo para fins de conclusão abreviada do ensino médio, in verbis: “ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular. 2. Pela leitura do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. [...]. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013, grifo nosso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais.” [...] (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011, grifo nosso). Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID. 13742844, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é estudante do ensino médio recentemente aprovada no segundo ano e que obteve aprovação no curso de Biomedicina na instituição de ensino superior UNICEUB (p. 02); b) como ainda não concluiu o ensino médio, requereu, junto a agravada, a matricula em curso supletivo na modalidade EJA (Ensino para Jovens e Adultos) para obter o certificado de conclusão do ensino médio, o qual é requisito para o ingresso no aludido curso (p. 02); c) contudo, tal pedido foi negado sob o argumento de que somente maiores de 18 (dezoito anos) podem realizar tal matricula, exigência esta que entende “desproporciona e abusiva” (p. 02 e 06); d) a aprovação no vestibular demonstra inequivocamente sua maturidade (intelectual e psicológica), não sendo razoável a negativa em razão da idade, fato que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal (p. 06-08). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela de urgência para autorizar que a agravante seja submetida aos exames supletivos de conclusão do ensino médio – com os seus consequentes efeitos, em caso de aprovação – e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo-se, assim, a tutela provisória almejada (p. 09-10). Preparo realizado (IDs. 13742856 e 13742857). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC e art. 7o, §1o da Lei 12.016/2009), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A Agravante pugna pela modificação da decisão, de modo que seja possibilitada a realização dos exames finais de conclusão do ensino médio, por meio de curso de educação à distância, a fim de efetuar sua matrícula em curso de ensino superior. Da análise dos autos, nada obstante poder verificar a aprovação da Agravante no vestibular (ID. 13742852), o que poderia ensejar eventual capacidade intelectual acima do esperado, já que conta apenas com 17 (dezessete) anos (ID. 13742847), não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. Com efeito, muito embora a Agravante tenha concluído o 2o ano do ensino médio (ID. 13742850), não se tem qualquer notícia nos autos acerca de que se encontra cursando o 3o ano do ensino médio, o que o difere de outras situações apreciadas por este Colegiado, onde o adolescente, já tendo cursado parte considerável do último ano do ensino médio (3o ano) – e com notas dentro dos parâmetros de aprovação –, é aprovado no vestibular (cf. Acórdão 1134046, 07143358420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 5/11/2018). Nesse ponto, em que pese a Agravante tenha sido aprovada em vestibular, para acessar o estabelecimento universitário de ensino superior mostra-se necessário a conclusão do 3o ano do ensino médio (ou, ao menos, mais da metade dele, à luz do precedente citado), etapa esta, que a parte Agravante sequer encontra-se cursando. Diante destas considerações, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora